Tribunal: CARF
Processo: 10850.722085/2013-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10850.722085/2013-56
ACÓRDÃO
2301-011.141 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 DE MARÇO DE 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ABRÃO ANTÔNIO HADDAD
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009
IRRF. COMPENSAÇÃO COM O IMPOSTO DEVIDO NA DECLARAÇÃO DE
AJUSTE ANUAL DO IRPF. SÓCIO DA FONTE PAGADORA. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO E DO RESPECTIVO RECOLHIMENTO DO
IMPOSTO.
A compensação de IRRF na Declaração de Ajuste Anual do IRPF, no caso de
diretores, gerentes, sócios e ou representantes legais da pessoa jurídica,
fonte pagadora dos rendimentos, pressupõe a prova, mediante
documentação hábil e idônea, da retenção em nome do contribuinte e do
seu efetivo recolhimento.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 2301-011.140, de 08 de março de 2024, prolatado no julgamento do
processo 10850.722084/2013-10, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Flávia Lilian Selmer Dias,
Wesley Rocha, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Diogo Cristian Denny (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, o conselheiro(a) Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll.

Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.141 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.722085/2013-56
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por ABRÃO ANTÔNIO HADDAD, contra o
Acórdão de julgamento que julgou improcedente a impugnação.
Trata-se de processo de impugnação à Notificação de Lançamento referente à
declaração de ajuste anual, ano-calendário 2010.
O interessado foi notificado em decorrência da glosa da compensação de R$
43.244,72, de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), redundando na exigência de imposto
suplementar.
Houve a revisão do lançamento, na forma da Instrução Normativa RFB no 958, de 15
de julho de 2009, e foi exarado o Despacho Decisório (DD) mantendo o lançamento.
Em seu Recurso Voluntário o Recorrente alega o seguinte:
i)
Ausência de responsabilidade do Recorrente e ilegitimidade passiva,
apontando que o sujeito passivo é a fonte pagadora, na qualidade de
responsável tributário;
ii)
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) declarou a inconstitucionalidade do art.
8o do Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979, ausência de dolo ou
fraude, impossibilitando a multa no percentual de 20%, não observância dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da multa,
necessidade de diligência para se verificar se a empresa Equipamentos de
Controle Comercial Ltda. recolheu o tributo.
Pede a reforma da decisão de primeira instância.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso é Tempestivo. Assim, passo analisar o mérito.
Conforme se constata do enquadramento legal e dos fatos apurados, o
Lançamento se deu em decorrência da glosa da compensação, em razão da
não comprovação do recolhimento pela empresa da qual que o recorrente
é presidente e administrador.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.141 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.722085/2013-56
3
O Lançamento decorre da responsabilidade do recorrente quanto ao
imposto devido, uma vez que no presente caso a responsabilidade da fonte
pagadora é repassada ao sócio administrador, diretor, gerente ou
representante da pessoa jurídica a quem cabe a retenção, tendo em vista
sua solidariedade pelo recolhimento, no que dispõe os termos do art. 723
do RIR/1999, consoante o art. 8o, caput e parágrafo único, do Decreto-Lei
no 1.736, de 20 de dezembro de 1979:
RIR/1999
"Art. 723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os
acionistas controladores, os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado, pelos créditos decorrentes do não
recolhimento do imposto descontado na fonte (Decreto-Lei no 1.736, de 20
de dezembro de 1979, art. 8o)".
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo
restringe-se ao período da respectiva administração, gestão ou
representação (DecretoLeino1.736, de1979,art.8o,parágrafo único).
Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979
Art 8o - São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento
do imposto sobre produtos industrializados e do imposto sobre a renda
descontado na fonte.
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo
restringe-se ao período da respectiva administração, gestão ou
representação.
O teor do artigo 723 do RIR/99, tem respaldo no artigo 135, do CTN, que
assim dispõem:
"Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I–as pessoas referidas no artigo anterior; II–os mandatários, prepostos e
empregados; III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado".
Para análise completa do presente caso, em interpretação sistemática da
legislação tributária, tem-se o artigo 45, do RIR/99, que estabelece o
seguinte:
" Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se
refere o artigo 43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor,
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.141 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.722085/2013-56
4
a qualquer título, dos bens produtores de renda ou dos proventos
tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos
proventos tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja
retenção e recolhimento lhe caibam.
Diante das normas gerias, verifica-se que poderão ser deduzidos, pelo
contribuinte, as parcelas do imposto retidas antecipadamente pela fonte
pagadora, quando da apresentação de sua Declaração de Ajuste Anual,
referente aos valores de imposto de renda da pessoa física, conforme se
constata do art. 87, in verbis:
"Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser
deduzidos (Lei no 9.250, de 1995, art. 12):
I- As contribuições feitas aos fundos controlados pelos Conselhos
Municipais, Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente;
II as contribuições efetivamente realizadas em favor de projetos
culturais,aprovados na forma da regulamentação do Programa Nacional do
Apoio à Cultura PRONAC,de que trata o art. 90;
III - os investimentos feitos a título de incentivo às atividades áudio visuais
de que tratam os arts.97 a 99;
IV o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de
cálculo;
V- o imposto pago no exterior de acordo com o previsto no art. 103". Para
que possa ser feita, portanto, a compensação, oartigo55,daleino7.450/85,
dispõe o seguinte:
"Art 55 O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos".
Diante das normas gerias, verifica-se que poderão ser deduzidos, pelo
contribuinte, as parcelas do imposto retidas antecipadamente pela fonte
pagadora, quando da apresentação de sua Declaração de Ajuste Anual,
referente aos valores de imposto de renda da pessoa física, conforme se
constata do art. 87, in verbis:
"Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser
deduzidos (Lei no 9.250, de 1995, art. 12):
I- As contribuições feitas aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais,
Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente;
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.141 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.722085/2013-56
5
II as contribuições efetivamente realizadas em favor de projetos
culturais,aprovados na forma da regulamentação do Programa Nacional do
Apoio à Cultura PRONAC,de que trata o art. 90;
III - os investimentos feitos a título de incentivo às atividades áudio visuais de
que tratam os arts.97 a 99;
IV o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
V- o imposto pago no exterior de acordo com o previsto no art. 103". Para que
possa ser feita, portanto, a compensação, oartigo55,daleino7.450/85, dispõe o
seguinte:
"Art 55 O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se
o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora dos rendimentos".
A legislação tributária condiciona a compensação do imposto de renda
retido na fonte, nesses casos, mediante a comprovação do efetivo
pagamento do imposto, sendo que a pessoa física, por ser sócio/diretor da
pessoa jurídica, é solidariamente responsável com a empresa, na
apresentação dos documentos comprobatórios da quitação do imposto de
renda retido na fonte pagadora.
Nesse sentido, segue a jurisprudência deste CARF:
"IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE E NÃO RECOLHIDO. SÓCIO
ADMINISTRADOR
DA
FONTE
PAGADORA.
GLOSA
DE
FONTE.
RESPONSABILIDADE.
Por força do princípio da responsabilidade tributária solidária, sendo o
contribuinte sócio-administrador da empresa (fonte pagadora), incabível a
compensação do I.R. Fonte quando comprovada a inexistência do recolhimento
do tributo retido.”
(Acórdão no 220200.826, de 19 de outubro de 2010).
Nesse sentido, o Recorrente não apresentou nenhuma prova do
recolhimento do imposto, e, tampouco, informações que pudessem
viabilizar a identificação do recolhimento do imposto devido.
Referente à ação judicial indicada em seu recurso em que houve a
declaração de art. 8o, caput e parágrafo único, diz respeito a uma ação
individual, sem ter sido decidida sob o rito de repercussão geral, necessário
para ser aplicado aos julgados administrativos.
Sobre a multa aplicada no percentual de 20% foi a multa moratória, ou
seja, pelo atraso no recolhimento do tributo, com fulcro no art. 61 da Lei no
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.141 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.722085/2013-56
6
9.430, de 27 de dezembro de 1996, é resultante do não recolhimento do
imposto, sendo devida a penalidade imposta.
Ante o exposto, voto por CONHECER e NEGAR-LHE PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente Redator

Fl. 85
DF CARF MF
Original